Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-59.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALZIADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (30 PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 46,0 GRAMAS; 200 PINOS DE COCAÍNA, PESANDO 147,0 GRAMAS E 115 PEDRAS DE CRACK, PESANDO 24,0 GRAMAS), ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA MERCANCIA DE ALUCINÓGENOS (163,00) – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA.

CORRUPÇÃO ATIVA

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALZIADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (30 PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 46,0 GRAMAS; 200 PINOS DE COCAÍNA, PESANDO 147,0 GRAMAS E 115 PEDRAS DE CRACK, PESANDO 24,0 GRAMAS), ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA MERCANCIA DE ALUCINÓGENOS (163,00) – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA.

CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO DEVIDA - Réu que ofereceu vantagem econômica a policiais militares para determiná-los a omitir ato de ofício.

DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA – INCIDÊNCIA DEVIDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO PARA AJUSTAR A REPRIMENDA.